Tribunal: TJMT
Processo: 0001429-56.2013.8.11.0004
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001429-56.2013.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELIANE FERNANDES DA FONSECA - CPF: 437.752.501-82 (APELADO), LAIS DAIANE MAGALHAES PERES - CPF: 017.105.381-80 (ADVOGADO), EXPRESSO MAIA LTDA - CNPJ: 01.526.219/0008-68 (APELANTE), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), ALTAIR GOMES DA NEIVA - CPF: 332.411.801-82 (ADVOGADO), FABRICIO MILHOMENS DA NEIVA - CPF: 015.493.811-48 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (APELANTE), ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE - CPF: 693.989.681-34 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), EXPRESSO MAIA LTDA - CNPJ: 01.526.219/0008-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

APELADO(S):

ELIANE FERNANDES DA FONSECA

TERCEIRO INTERESSADO:

EXPRESSO MAIA LTDA

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO

CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS MOVIDA POR PASSAGEIRA – DENUNCIAÇÃO À LIDE A SEGURADORA – DEFERIMENTO – PROCEDÊNCIA – RECURSO EXCLUSIVO DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA – ALEGADA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NEXO CAUSAL – BOLETINS DE OCORRÊNCIA, DOCUMENTOS MÉDICOS E PERICIAL ATRELANDO O DANO PSIQUÁTICO AO ACIDENTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA SEGURADA – ARTS.734

E 735 DO CC/2002 E ART.14 DO CDC – DANO MORAL EVIDENTE – VERBA RAZOAVELMENTE ARBITRADA – AFASTAMENTO DO PENSIONAMENTO – DESCABIMENTO – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE DEVIDAMENTE ATESTADA – REDUÇÃO PROPORCIONAL DO VALOR DA PENSÃO AO GRAU DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL CONSTATADA (10%) – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO RECEBIMENTO DE QUALQUER INDENIZAÇÃO PELO SEGURO DPVAT – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 246 DO STJ – SEGURADORA LITISDENUNCIADA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL COMPULSÓRIA – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO CÔMPUTO DE JUROS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO ATÉ A SATISFAÇÃO DO PASSIVO – POSSIBILIDADE DA CORREÇÃO MONETÁRIA – AUSÊNCIA DE OFERTA DE RESISTÊNCIA DA SEGURADORA À DENUNCIAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS NA LIDE SECUNDÁRIA -– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o Boletim de Ocorrência os prontuários, solicitações de exames, fichas e boletins de atendimento na urgência e o receituário demonstram que, em função do acidente com o ônibus no qual era transportada, a autora experimentou danos permanentes, de cunho emocional/pisicológico, com redução da capacidade laborativa, descabe falar-se em ausência de nexo causal para fins de responsabilização civil.

Exegese dos artigos 734 e 735 do CC/2002 e do art.14 do CPC/15,
o transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade, sendo certo, ainda que “a responsabilidade contratual do transportador por acidente com o passageiro não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva.

Se perícia médica produzida comprova o
s danos psicológicos decorrentes do
stress
traumático em decorrência do acidente, fazendo com que a passageira autora nunca mais conseguisse andar de ônibus, evidente os transtornos de ordem moral que ultrapassam os umbrais dos meros aborrecimentos, devendo ser reparados.

Deve ser mantida, em relação aos danos morais, a verba indenizatória arbitrada dentro dos parâmetros de razoabilidade proporcionalidade e equidade.

Se o laudo pericial indica que a passageira autora ficou acometida de uma invalidez parcial de caráter permanente e natureza psiquiátrica, impossível falar-se na desoneração do pensionamento imposto pela sentença, devendo, porém, a o valor da pensão ser reduzido a fim de se adequar ao percentual de redução da capacidade laborativa atestada pelo
expert
.

Descabida a aplicação da Súmula 246 do STJ, quando não há provas de que a autora tenha recebido qualquer valor a título de indenização do seguro DPVAT, ou mesmo tenha manejado ação para recebê-lo, sobretudo quando já ultrapassado o prazo prescricional para fazê-lo.

Deve ser suspensa a fluência de juros contra a seguradora litisdenunciada, a partir do decreto de liquidação extrajudicial compulsória até o pagamento do integral do passivo. Na hipótese de sobejar alguma quantia após a satisfação do principal, os juros serão pagos respeitada a ordem estabelecida no quadro geral de credores.

Segundo a jurisprudência do STJ, a princípio, a Lei nº 6.024/1974 suspendia a incidência de correção monetária sobre as dívidas da instituição financeira em liquidação extrajudicial. Porém, o art. 18, "f", da referida lei foi modificado, no ponto, pelo Decreto-Lei nº 1.477/1976, que prevê a incidência de correção monetária sobre a totalidade das obrigações de responsabilidade das entidades sob regime de liquidação extrajudicial.

“Se não há resistência da seguradora litisdenunciada em integrar a lide secundária, descabe a sua condenação em honorários sucumbenciais. Precedentes.”
(AgInt no AREsp 1508554/SP)

Não tendo sido objeto da ação indenizatória tampouco da lide secundária, descabe ao juízo
ad quem
decidir prematuramente a forma de execução da sentença, ficando tal questão adstrita à fase de cumprimento, a depender do estágio atingido pela liquidação extrajudicial da litisdenunciada quando do trânsito em julgado da sentença.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

APELADO(S):

ELIANE FERNANDES DA FONSECA

TERCEIRO INTERESSADO:

EXPRESSO MAIA LTDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
contra a sentença proferida n.
Ação de Indenização por danos materiais e morais
n. 1429-56.2013.8.11.0004 ajuizada por
ELIANE FERNANDES DA FONSECA
em desfavor de
EXPRESSO MAIA LTDA
, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento:

(i) de R$10.000,00, a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC e

acrescidos de juros simples de 1% ao mês a contar da prolação desta sentença;

(ii) R$ 397,73, a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de 08/01/2013, data do evento danoso acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

(iii) de pensão mensal à autora, no equivalente a 1/3 do salário mínimo a título de danos materiais, tendo como termo inicial o evento danoso até quando completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade ou a morte da vítima, o que acontecer primeiro, sendo que sobre os valores vencidos incidirá juros de mora de 1% ao mês e correção monetária de acordo com o INPC/IBGE, ambos do evento danoso e, com relação às prestações vincendas, corrigidas monetariamente pelo INPC/IBGE;

(iv) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios do patrono na parte autora no equivalente a 10% do valor da condenação.

Por fim, julgou procedente a denunciação da lide para declarar o direito de regresso da ré segurada em face da seguradora litisdenunciada, observados os limites da apólice, pelo que condenou esta última ao pagamento de honorários advocatícios ao(s) patrono(s) da denunciante no equivalente a 10% do valor atualizado da causa.

Inconformada, recorre a seguradora litisdenunciada sustentando que se encontra em
Regime Especial de Liquidação Extrajudicial
compulsória, consoante Portaria SUSEP nº 6.664, de 03.10.2016, o que traz consequências processuais para a presente lide, nos termos do art. 18 da Lei n. 6.024/1974 e art. 98 do Decreto-Lei n. 73/66, dentre as quais destaca, (i) a suspensão das ações e execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da Nobre Seguradora do Brasil S/A, não podendo ser intentadas quaisquer outras, enquanto durar a liquidação; (ii) a exclusão dos juros de mora, correção monetária e cláusulas penais, mesmo que estipulados em contrato, enquanto não integralmente pago o passivo; (iii) o levantamento, pela liquidada, de penhoras, arrestos e quaisquer outras medidas de apreensão ou reserva de bens; e (iv) a nulidade, que pode ser arguida em qualquer fase processual, quanto às questões trabalhistas, dos despachos ou decisões que contravenham a suspensão das ações e execuções.

Alega, que dessa forma, em caso de condenação, a certidão de crédito de decorrente do título judicial, a ser habilitado perante a massa liquidada
deverá expressamente excluir a incidência de juros de mora e de correção monetária, bem como penas pecuniárias, enquanto não for integralmente pago o passivo, ficando o pagamento das verbas acessórias condicionadas à existência de saldo remanescente após a satisfação da integralidade dos credores da apelante em liquidação extrajudicial.

Reforça que, nos termos dos artigos dos arts. 22 e 25 da Lei n. 6.024/74, impossível a satisfação do crédito a ser formado através de execução judicial visto que os credores da entidade liquidanda requereram a habilitação dos seus respectivos créditos no quadro geral de credor.

Em relação à causa de pedir da ação indenizatória em si, sustenta inexistir provas dos fatos constitutivos do direito da parte autora, à míngua da demonstração do nexo causal, o que afasta qualquer dever de indenizar.

Subsidiariamente, defende a necessidade de redução do valor da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais.

No mais, (i) torna a defender a inaplicabilidade de qualquer juro ou correção monetária sobre o montante indenizável, com base no art. 18, “a” da Lei 6.024/74; (ii) invoca a necessidade de abatimento da verba indenizatória do seguro DPVAT no valor da condenação, nos termos da súmula 246 do STJ; (iii) sustenta o descabimento da condenação quanto ao pensionamento uma vez que não comprovada a perda da capacidade laborativa de forma permanente, pugnando por seu afastamento, ou, subsidiariamente, pela sua fixação de forma proporcional; e, finalmente, (iv) alega ser descabida a sua condenação no pagamento de honorários na lide secundária, porquanto não ofertada resistência à sua integração na lide.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante ressai dos autos, em 07.10.2011 a parte requerida teria adquirido uma passagem junto à empresa ré para viajar no dia seguinte de Barra do Garças/MT para Goiânia/GO, sendo que, em determinado trecho próximo a Nazário/GO, o ônibus sofreu um acidente.

Segundo a narrativa inicial, instantes antes do sinistro, a autora percebeu que o ônibus estava em alta velocidade, ziguezagueando na pista, e balançando muito, quando veio a tombar.

Também conforme consta, na ocasião a autora não estava com cinto de segurança, pois o banco do ônibus não possuía o referido equipamento de segurança, de maneira que foi projetada e, além de sofrer várias fraturas, foi atingia por estilhaços de vidro.

Ainda de acordo com a peça inaugural, o socorro demorou a chegar, de maneira que a autora só conseguiu sair do veículo cerca de vinte minutos depois, sendo que a empresa requerida não ofereceu nenhum suporte aos passageiros.

Ao argumento de que foi afastada do trabalho, que faz uso de medicação controlada e que esses danos físicos e psicológicos experimentados lhe teriam causado danos materiais e morais, ajuizou a presente ação indenizatória.

Citada,

a empresa ré ofereceu resposta nos IDs. ns. 114940472 - Pág. 35 a 114940473 - Pág. 22 e, nela, pugnou pela denunciação da lide à seguradora, ora apelante.

Citada, a seguradora denunciada ofertou contestação nos IDs. ns. 114940472 - Pág. 35 a 114940473 - Pág. 19, não se insurgindo contra a denunciação.

Impugnação à contestação da ré no ID. n. 114940474 e da litisdenunciada no ID. n. 114940475.

Intimadas as partes para se manifestarem acerca das provas que pretendiam produzir, a ré pugnou pela produção de prova oral, a seguradora denunciada manifestou-se indicando assistentes e a autora quedou-se silente.

A prova pericial foi deferida no ID. n. 114940475 - Pág. 30/32, tendo o respectivo laudo sido juntado no ID. n. 114940476 - Pág. 13/15.

Após designação de perícia complementar e posterior revogação, adveio a sentença de parcial procedência, contra a qual se volta exclusivamente a seguradora denunciada.

Pois bem.-

Em virtude da prejudicialidade dos temas recursais, deve ser primeiramente analisado se existem danos (material e moral) a serem reparados, o valor reparatório, as responsabilidades de cada obrigado.

Do dano potencialmente indenizável, do nexo causal e da responsabilidade.

Em relação à ocorrência do fato danoso, certo é que o Boletim de Ocorrência de ID. n. 114940470 - Pág. 14/19, os prontuários, solicitações de exames, fichas e boletins de atendimento na urgência e o receituário de IDs. n. 114940470 - Pág. 20/28, demonstram a ocorrência do acidente automobilístico com várias vítimas, dentre elas a autora, e que em função do evento teve sua saúde física e mental tangenciadas, o que veio a ser corroborado pela prova médica pericial de ID. n. 114940476 - Pág. 13, a qual atestou, em função do sinistro, que a autora ficou experimentou uma debilidade parcial de caráter permanente, de cunho emocional/pisicológico, com redução da capacidade laborativa.

Tais circunstâncias demonstram a um só tempo o dano em si e o nexo causal entre o dano e a conduta atribuível à requerida.

Isso, aliás, é inconteste.

A discussão havida entre a autora e a re se assenta na questão relativa à responsabilidade civil.

Para a requerida, esta não estaria demonstrada sob o fundamento de que acidente automobilístico tenha sido causado por terceiro.

No entanto, tal fato, ainda que tivesse sido finalmente confirmado, seria irrelevante e não ilidiria sua responsabilidade pelos danos experimentados por seus passageiros.

Primeiramente porque, nos termos do parágrafo único do art.927 do CC/2002,
“haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”.

Mais precisamente em relação à atividade da ré, estabelecem os artigos 734 e 735 do mesmo Código que,
“O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade”
(art.734), sendo certo que
“a responsabilidade contratual do transportador por acidente com o passageiro não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva"
(art. 735).

Mas não é só, consoante dispõe o art.14 do CDC, também aplicável à relação havidas entre as partes originárias,
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco
”.

Consequentemente, a responsabilidade da seguradora denunciada vem na esteira do direito regressivo a que faz jus a requerida, em razão da existência de um contrato de seguro firmado entre ambas.

Com isso, restam suficientemente demonstrados o dano potencialmente indenizável, o nexo de causalidade e a responsabilidade da ré e de sua seguradora.

Do direito ao pensionamento
.

A seguradora se insurge contra o comando de pensionamento ao argumento de que não demonstrada a invalidez permanente que a justificasse.

No entanto, também aqui não prospera a tese recursal.

Isso porque, a conclusão do laudo pericial subscrito pelo médico indicado pelo juízo singular foi peremptório em consignar que a autora ficou com uma invalidez parcial permanente de natureza emocional/psiquiátriaca que lhe reduziu a capacidade laboral em 10%. Vejamos (ID. n. 114940476 - Pág. 14):

No entanto, pleito subsidiário relativo ao pensionamento, o apelo está a merecer parte da guarida vindicada.

Com efeito, a sentença até acertou quanto à base de cálculo sobre a qual o valor do pensionamento deve ser arbitrado.

Afinal,

segundo a jurisprudência do STJ,
“a pensão deve ser arbitrada com base na remuneração percebida pela vítima à época do acidente; e, quando não houver comprovação da atividade laboral, será fixada em um salário mínimo”.
(AgInt no Aresp 1.491.263/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j. 19/8/2019, DJe 22/8/19).

O fato, porém, é que ao fixar o valor da pensão, o magistrado singular a arbitrou no equivalente a 1/3 (um terço), que corresponde a 33,33% do salário mínimo, desconsiderando o laudo pericial que encontrou uma redução da capacidade laboral da autora equivalente a 10%.

Com isso, neste capítulo específico da irresignação, o recurso deve ser acolhido para reduzir o valor da pensão mensal a ser paga à autora para o equivalente a 10% do salário mínimo, mantidos os demais parâmetros fixados na sentença quanto aos limites de incidência.

Do dano moral e do
quantum
indenizatório.

Quanto ao dano moral não há dúvida da sua ocorrência, eis que o trauma psicológico em decorrência do acidente, constatado também pela perícia médica, extrapola os umbrais dos meros aborrecimentos, sendo, pois, indenizável.

Nesse sentido:

CONTRATO DE TRANSPORTE Transporte de passageiros - Ônibus coletivo - Acidente de trânsito Responsabilidade objetiva do transportador -
Stress pós trauma - Abalo psicológico demonstrado - Dano moral
- Indenização Fixação Aplicados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Apelação parcialmente provida.
(TJ/SP - 23ª Câmara de Direito Privado – Apelação Cível n. 0005094-86.2007.8.26.0032; Relator (a): Sá Moreira de Oliveira; j. 05/06/2013; registr. em 10/06/2013)

Sendo evidente a existência de dano indenizável a ser reparado pela ré, resta aferir se o
quantum
indenizatório foi devidamente fixado.

Neste particular, consoante precedentes desta C. Câmara,
“além de atentar-se para as circunstâncias fáticas do caso, tais como, a gravidade objetiva do dano, seu efeito lesivo, a natureza e a extensão, as condições sociais e econômicas da vítima e do ofensor, deve o quantum indenizatório pautar-se numa razoabilidade tal que venha dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa, ao mesmo tempo em que não pareça sugerir ao lesado certa conveniência ou vantagem trazida pelo abalo suportado.”
(Ap 128186/2012, Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, j. em 21/08/2013, publ. no DJE 30/08/2013)

No caso, ao arbitrar a verba indenizatória em R$10.000,00, a julgadora singular não menosprezou e nem supervalorizou o dano, fixando-a em conformidade com os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade.

Desta feita, melhor sorte não socorre ao apelante também nesse ponto.

Do abatimento do valor da indenização securitária do DPVAT

Consoante relatado, sustenta a seguradora apelante a necessidade de abatimento da verba indenizatória do seguro DPVAT, no valor da condenação, nos termos da Súmula n. 246 do STJ.

Ocorre que, além de a recorrente não indicar se a autora ajuizou alguma ação para o recebimento da indenização do seguro DPVAT, e quanto foi recebido para fins de aplicação do verbete sumular, certo é que, em consulta ao sistema de busca disponibilizado no
site
do Tribunal, e também no Sistema do PJe pelo CPF da autora, não foi constatada a interposição de qualquer ação para o recebimento do seguro obrigatório, cujo prazo prescricional trienal, inclusive, já se escoou.

Logo, à mingua de qualquer evidência que a autora tenha recebido qualquer indenização securitária oriunda do seguro DPVAT, resta inviabilizada a aplicação da Súmula n. 246 do STJ ao caso concreto.

Da condenação da seguradora denunciada no pagamento de honorários na lide secundária.

A seguradora denunciada alega, ainda, ser descabida a sua condenação no pagamento de honorários na lide secundária, porquanto não ofertada resistência à sua integração na lide.

Nesse ponto, a razão lhe assiste em parte.

É que, de acordo com a jurisprudência das Cortes Superiores
“
Se não há resistência da seguradora litisdenunciada em integrar a lide secundária
, descabe a sua condenação em honorários sucumbenciais. Precedentes.”
(AgInt no AREsp 1508554/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 28/10/2019)

Na hipótese versada, ainda que tenha apresentado objeções ao pleito da parte autora, praticamente replicando as matérias defensivas aviadas pela segurada, a apelante em nada resistiu à denunciação.

Logo, em sendo condenada a seguradora exclusivamente em relação aos honorários devidos ao patrono da denunciante, estes não podem subsistir em razão da ausência de resistência à litisdenunciação.

Da não incidência de juros de mora, multas e demais penalidades administrativas e correção monetária sobre a condenação.

Por fim, sustenta a seguradora denunciada que em caso de condenação, a certidão de crédito de decorrente do título judicial, a ser habilitado perante a massa liquidada,
deverá expressamente excluir a incidência de juros de mora e de correção monetária, bem como penas pecuniárias, enquanto não for integralmente pago o passivo, ficando o pagamento das verbas acessórias condicionadas à existência de saldo remanescente após a satisfação da integralidade dos credores da apelante em liquidação extrajudicial.

Nesse ponto, o pleito recursal deve ser parcialmente acolhido.

Com efeito, assim dispõe o
art. 3º da Lei n. 10.190/2001:

“Art. 3º. Às sociedades seguradoras de capitalização e às entidades de previdência privada aberta aplica-se o disposto nos arts. 2º e 15 do Decreto-Lei nº 2.321, de 25 de fevereiro de 1987, 1º a 8º da Lei nº 9.447, de 14 de março de 1997 e, no que couber, nos arts. 3º a 49 da Lei nº 6.024, de 13 de março de 1974.”

E preceitua o art. 18, alínea “d”, da Lei n. 6.024/1974:

“Art. 18. A decretação da liquidação extrajudicial produzirá, de imediato, os seguintes efeitos:

[...]

d) não fluência de juros, mesmo que estipulados, contra a massa, enquanto não integralmente pago o passivo;”

Por outro lado, segundo a jurisprudência do STJ,
“A princípio, a Lei nº 6.024/1974 suspendia a incidência de correção monetária sobre as dívidas da instituição financeira em liquidação extrajudicial. Porém, o art. 18, ‘f’, da referida lei foi modificado, no ponto, pelo Decreto-Lei nº 1.477/1976, que prevê a incidência de correção monetária sobre a totalidade das obrigações de responsabilidade das entidades sob regime de liquidação extrajudicial.”
(REsp 1646192/PE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, g.n.)

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DO SEGURADO. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA AOS BENEFICIÁRIOS. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À FLUÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PROCEDÊNCIA APENAS NO TOCANTE À FLUÊNCIA DOS JUROS DE MORA. 1. Esta Corte tem entendimento de que, quando do pagamento de indenização securitária, estando a seguradora em regime de liquidação extrajudicial, é devida a correção monetária, não havendo fluência de juros de mora enquanto não pago integralmente o passivo. Por conseguinte, após a satisfação do passivo aos credores habilitados, e havendo ativo que os suporte, serão pagos os juros contratuais e os legais vencidos durante o período do processamento da falência ou liquidação extrajudicial (REsp 1.102.850/PE, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/11/2014, DJe de 13/11/2014). 2. Agravo interno parcialmente provido para determinar que não haja a fluência de juros enquanto não for pago integralmente o passivo. (AgInt no AREsp 1120103/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019)

Nestes termos, deverá haver a fluência da correção monetária e excluir os juros de mora enquanto não for pago integralmente o passivo.

Em relação a outras penas pecuniárias aludidas pela apelante, inexiste interesse em sua exclusão, à medida em que sobre os valores das verbas arbitradas não foi prevista a incidência de qualquer outro encardo, senão os juros e a correção monetária.

Da impossibilidade do cumprimento/execução individualizada da sentença.

A questão relativa à impossibilidade do cumprimento/execução individualizada da sentença em relação à seguradora apelante não foi objeto de debate na fase de conhecimento, de maneira que qualquer manifestação por este juízo
ad quem
, além de prematura, constituiria uma supressão de instância.

Isto porque, o objeto da lide primaria estava restrito à existência do dano indenizável e a responsabilidade da transportadora segurada. Já a lide secundária diz respeito exclusivamente ao direito de regresso da obrigada junto à seguradora.

Todavia, ainda que assim não o fosse, a forma de execução da sentença é questão adstrita à fase de cumprimento, até porque, a solução cabível após o trânsito em julgado da sentença dependerá também do estágio em que se encontrar a liquidação extrajudicial invocada.

Dessa forma, não há como a sentença fixar desde logo a forma como a sentença haverá de ser cumprida, razão pela qual, não conheço desse item recursal.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao apelo da seguradora litisdenunciada para:

(i)
reduzir o valor da pensão a ser paga à autora para o equivalente a 10% do salário mínimo, ficando, porém, mantida a forma de adimplemento fixado na sentença

(ii) afastar a condenação da litisdenunciada no pagamento de honorários advocatícios ao(s) patrono(s) da transportadora denunciante; e

(iii)
suspender a fluência de juros contra a seguradora denunciada, a partir do decreto de liquidação até o pagamento do passivo, os quais somente voltarão a compor o
quantum debeatur
na hipótese de sobejar alguma quantia após a satisfação do principal, respeitada a ordem estabelecida no quadro geral de credores
, e os limites da apólice.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022